Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716245-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOMEDI COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0715880-84.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Verifica-se que foi proferida sentença, em que foi julgado procedente, em parte, o pedido, constatando-se, em consequência, a perda do objeto do recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora